Tribunal: TJMT
Processo: 0046061-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046061-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TRANS-LOG - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 13.414.429/0001-77 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/1989 E PORTARIA No 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no artigo 79, §1o do RICMS/MT e na Portaria no 144/2006.

2. Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no
writ.

3. Recurso conhecido e Provido, sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
que nos autos do Mandado de Segurança de no 46061-56. 2013.8.11.0041 (cód. 841918), em face de suposto ato coator atribuído ao impetrado
GERENTE DE INFORMAÇÕE CADASTRAIS DA SEFAZ/MT,
em que concedeu a segurança pleiteada, para determinar á autoridade coatora que providencie o enquadramento em definitivo da Impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos termos do art. 79, § 1°, VII do RICMS/MT.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta legalidade da decisão que indeferiu o pedido de enquadramento no regime de apuração mensal do ICMS/MT, uma vez que não preencheu os requisitos necessários previstos no inciso IV do §1o do artigo 79, RICMS/MT.

Destaca para inclusão no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, é necessário cumprir o disposto no artigo 132 do RICMS/MT, bem como, as disposições na Portaria no144/2006.

Pontua que a impetrante/apelada não comprovou os seguintes critérios para obtenção do estimado enquadramento:

a) não apresentou certidão Negativa da Dívida Ativa Fazendária, expedida pela PGE/MT;

b) não comprovou possuir faturamento tributário mensal equivalente a duas mil UPF relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações tributadas interestaduais que realizou em ano imediatamente anterior (2012) e, por isso, não atendeu a exigência do inciso II do §1° do art. 4° da Portaria 144/2006-SEFAZ/MT c/c §5° do art. 79 do RICMS/MT.

c) o contribuinte como Estabelecimento Prestador de Serviço de Transporte de carga não comprovou se enquadrar em uma das hipóteses das alíneas do inciso IV, §1° do art. 79 do RICMS para obter o credenciamento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS.

Assevera a ausência do direito liquido o certo do impetrante/apelado, requer o provimento para reformar a sentença e denegar a segurança vindicada – id. 3854875 e 3854876.

Apresentada contrarrazões pelo apelado conforme id. 3854878.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar no presente caso, por ausência de interesse público capaz de justifica sua intervenção – id. 4398195.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação civil visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que concedeu a segurança pleiteada, para determinar a autoridade coatora que providencie o enquadramento em definitivo da Impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos termos do art. 79, § 1°, VII do RICMS/MT.

A razão da apelação se confunde com a remessa necessária, desse modo irei analisar em conjunto.

Extrai-se do caderno processual, que em 23/10/2013 a parte Apelada impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado pelo
GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA SEFAZ/MT
, que indeferiu a pretensão formulada, ao argumento de que não preenche todos os requisitos necessários para obtenção do pretendido credenciamento, fundamentando sua recusa no art. 79, § 1o, IV do RICMS/MT.

O Apelado alega que estes itens não são exigidos para o enquadramento previsto no artigo 79, § 1o, VII do RICMS/MT, concluindo que o indeferimento administrativo foi de permissa equivocada.

Informa que tal prática consiste em evidente manipulação da legislação, Com abuso de poder e de forma
manu militari
para compelir ao recolhimento de tributos, uma vez que acarreta na obrigatoriedade da Impetrante em promover o recolhimento antecipado do ICMS devido a cada operação/circulação de mercadoria.

Ao examinar o pedido liminar, o Juízo singular deferiu-o, para determinar que a autoridade coatora proceda com o enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS,
por entende que a fundamentação exposta no processo administrativo está relacionada com requisito diverso do pedido. (
id. 3854857).

No julgamento de mérito, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada e por consequência declarou extinto com resolução do mérito, trago a parte do dispositivo:

“ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que providencie o enquadramento em definitivo da Impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos termos do art. 79, § 1o, VII do RICMS/MT, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.”

Contra a referida sentença, insurge a parte Impetrante, ora Apelante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controversa recursal, gira em torno do acerto ou desacerto da negativa do ente estadual, quanto ao enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, nos termos do art. 79, §1o, VII do RICMS/MT.

É de conhecimento de todos que o Mandando de Segurança é um rito especial com requisitos próprios, para concessão da liminar e consequentemente a sua manutenção na Sentença, fica condicionado à existência do direito líquido e certo e o abuso de poder.

Entende-se como direito líquido e certo aquele que não demanda de produção de provas, ou seja, no momento da propositura da ação já pode ser provado de plano.

Conforme consulta minuciosa nos autos, verifica-se que após a informação prestada pelo ente estadual, que o primeiro (20/08/2013) pedido administrativo foi para o enquadramento no artigo 79, §1o VI, do RICMS. (id. 3854869).

O documento juntado pelo Impetrante/Apelado demonstrava que o requerimento de enquadramento era com base no artigo 79, §1o, VII do RICMS, datado em 23/08/2013.

Portanto, o indeferimento do enquadramento no benefício fiscal (E-Process n.o 5191636/2013), foi de acordo com o pedido do Impetrante
(20/08/2013 – id. 3854869)
, que devido ausência de documentação que instruiu os autos no processo administrativo, foi indeferido por não atender todos os requisitos para o deferimento (id. 3854869 – pag. 03 á 05).

O decreto de no 1944/89 RICMS em seu artigo 79, disciplinava o credenciamento para apuração e recolhimento mensal do ICMS. Vejamos:

Art. 79o. O regime de apuração previsto no artigo 78 obriga o estabelecimento a escrituração fiscal e à apuração do imposto nos termos deste artigo.

§ 1o Fica obrigado à escrituração fiscal digital, a nota fiscal eletrônica, ao conhecimento de transporte eletrônico e apuração mensal do imposto o estabelecimento:

I – que efetuar operações de exportação, direta ou indiretamente, com não incidência ou suspensão do imposto, com observância dos procedimentos previstos no artigo 4o-C;

II – credenciado junto a programa de desenvolvimento do Estado;

III – com faturamento tributado superior a três mil e quinhentas UPFMT no ano imediatamente anterior e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira;

IV – prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a três mil e quinhentas UPFMT no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses:

a) que tenha adquirido a condição de substituto tributário, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF ou, sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação e em operações equiparadas;

b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente deste produto ou a empresa controladora, coligada ou controlada cuja apuração e recolhimento do imposto seja mensal;

c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope e refrigerantes, cimento e combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, através de contrato de exclusividade;

V – regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que tenha adquirido a condição de substituto tributário e desde que apresente faturamento médio mensal tributado no ano imediatamente anterior, em valor igual ou superior ao equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPFMT;

VI – o estabelecimento comercial ou industrial ou prestador, exceto aquele que promova saída de produto primário de origem agropecuária ou madeira ou transporte em face do disposto nos incisos III e IV;

VII – prestador de serviço de transporte que esteja credenciado e autorizado a operacionalizar o Sistema de Controle de Notas Fiscais – EDI Fiscal, nos termos da legislação específica.

§ 1o-A O disposto no parágrafo anterior também se aplica ao estabelecimento credenciado nos termos dos incisos III ou VI, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula CIF, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 1°-B Incluem-se, ainda, na sistemática prevista no caput deste artigo a apuração e o recolhimento do imposto relativo ao diferencial de alíquotas devido em consonância com o disposto no inciso IV do § 1° do artigo 1° e no inciso XIII do artigo 2° deste regulamento.

§ 1o-C Atendida a condição prevista no parágrafo seguinte, o disposto no § 1o deste artigo aplica-se, igualmente, ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI daquele parágrafo, em relação ao ICMS incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, também quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula FOB, caso em que será responsável pela retenção e recolhimento do imposto na condição de substituto tributário.

§ 1o-D O disposto no parágrafo anterior somente se aplica quando o prestador de serviço de transporte não estiver enquadrado em hipótese prevista no inciso IV do § 1o.

§ 2o Não será apurado e recolhido de forma mensal o imposto devido a cada operação, nas hipóteses em a legislação exija o seu recolhimento no ato da saída, situação em que o valor recolhido, se for o caso, será registrado e compensado na escrituração fiscal no período do efetivo recolhimento.

§ 3o Nas hipóteses dos incisos I a V do §1o deste artigo, a apuração e recolhimento mensal do imposto, produzirá efeitos em relação ao estabelecimento, a partir do primeiro dia do mês subseqüente a inserção no sistema eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas

§ 4o Tratando-se de estabelecimento enquadrado na hipótese do inciso II do §1o o registro e inserção no sistema eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas:

I - produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente;

II – será realizado a vista de expediente de a secretaria finalística titular do programa de desenvolvimento, devidamente instruído com a Resolução pertinente, publicada no Diário Oficial do Estado;

III – ocorrerá de forma incondicional e sumária, em face do atendimento do disposto nos incisos anteriores.

§ 5o O disposto neste artigo poderá ser estendido, suspenso ou modificado por ato normativo do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 6o Nas hipóteses referidas no § 1o-A deste artigo, fica vedada a aplicação das disposições previstas nos artigos 443-A a 443-J, em relação ao ICMS decorrente da prestação de serviço de transporte, cabendo ao estabelecimento remetente da mercadoria efetuar o recolhimento mensal do ICMS pelo qual é responsável por substituição tributária.

Somente para efeito de conhecimento, cumpre grafar que este decreto foi revogado, e, atualmente é aplicado o Decreto 2.212/2014 que disciplina o credenciamento para apuração e recolhimento de ICMS, contudo, inviável sua aplicação a
o caso, tendo vista que no momento da propositura da ação, ainda não estava em vigência.

O benefício fiscal em comento é a possibilidade do contribuinte em adimplir suas obrigações fiscais de modo mensal, conforme previsto pelo antigo art. 79 do RICMS/89. Todavia, tal dispositivo, bem como a portaria 144/2006 da SEFAZ/MT, prevê alguns requisitos para gozar do benefício, devendo o contribuinte preenche-los para ser deferido.

Seguindo nessa esteira, os pressupostos elencados pelos dispositivos estão no inciso II do artigo 4, da Portaria 144/2006 e alíneas A, B, C do inciso IV, do §1o do artigo 79 do RICMS/MT, vejamos:

Portaria 144/2006 da Sefaz/MT.

(...)

“Art. 4o Nos termos do § 5o do artigo 79 do Regulamento do ICMS, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

II - na hipótese das alíneas do inciso IV do §1o do aludido artigo 79, o estabelecimento que possuir faturamento tributário mensal equivalente a duas mil UPF-MT, relativamente ao recolhimento do imposto referente às prestações interestaduais de serviços de transporte de cargas que realizar;

(...)

§ 4o Tratando-se de estabelecimento enquadrado na hipótese do inciso II do §1o o registro e inserção no sistema eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas:

I - produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente;

II – será realizado a vista de expediente de a secretaria finalística titular do programa de desenvolvimento, devidamente instruído com a Resolução pertinente, publicada no Diário Oficial do Estado;

III – ocorrerá de forma incondicional e sumária, em face do atendimento do disposto nos incisos anteriores.”

Assim, tem-se que a negativa administrativa do requerimento para enquadramento do benefício fiscal de pagamento de ICMS mensal ocorreu em razão do impetrante não preencher os requisitos elencados no processo administrativo em id. 3854869, de tal sorte, não estando preenchidos os requisitos da Portaria 144/2006, o ato do Impetrado/Apelante não se configura como ilegal e arbitrário, de modo a ferir direito líquido e certo do Apelado.

Nesse sentido, inclusive, vem decidindo o nosso E. Tribunal:

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 –
REQUISITOS –
NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE –
PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ
. (TJ-MT 00382657720148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS E PORTARIA 144/2006
– REQUISITOS – PREENCHIMENTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS é necessário o preenchimento de todos requisitos constantes no RICMS/MT e na Portaria 144/2006. Cumpridos os requisitos exigidos, a concessão da ordem é medida que se impõe. (TJ-MT - APL: 00520219020138110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2019)

Diante disso, a retificação da sentença, com a denegação da ordem, é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço do
RECURSO E DOU PROVIMENTO
e em sede de
remessa necessária RETIFICO
a sentença, para denegar a segurança pleiteada na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021